Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713123-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERALDINA DE JESUS VALVERDE AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Comprove a parte agravante a realização do preparo, no ato da interposição do recurso, sob pena de pagamento em dobro (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora